Tribunal: TJES
Processo: 5003962-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003962-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
AGRAVADO: MARCOS JOSE MICHELLI e outros (4)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003962-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S/A

AGRAVADOS:
MARCOS JOSÉ MICHELLI E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A
. contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que reconheceu a existência de relação de consumo entre a Agravante e os Agravados e inverteu o ônus da prova em desfavor da Agravante, nos autos da ação indenizatória registrada sob n. 5003944-10.2022.8.08.0048 ajuizada por
MARCOS JOSE MICHELLI e OUTROS
contra o Agravante e contra CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA.

Em suas razões (ID n. 2584303), a Agravante afirma, em síntese, que a decisão agravada inverteu o ônus da prova antes mesmo de aperfeiçoado o contraditório, em afronta ao artigo 357 do Código de Processo Civil, que disciplina que o momento processual para tal análise é no saneamento do processo.

Argumenta que inexiste relação de consumo entre a Agravante e os Agravados, pois não integrou a cadeia de fornecimento do concreto, uma vez que simplesmente vendeu à CONCREVIT um dos insumos (Pó de FGD) utilizado na fabricação do concreto.

Defende que estão inexistentes os requisitos para inversão do ônus da prova, quais sejam, a relação de consumo, bem como a presença de verossimilhança da alegação do consumidor e a sua hipossuficiência, sendo estes últimos apreciados de acordo com o caso concreto.

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de (i) anular a decisão no tocante à inversão do ônus da prova; (ii) reconhecer a ausência de relação de consumo entre as partes; (iii) seja afastada a atribuição da prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 2718007, em que os Agravados argumentam que deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem. Na oportunidade, postularam pela aplicação de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a Agravante tenta induzir o juízo a erro, faltando com a verdade.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID n. 2960035, que opina pelo não provimento do recurso.

Foi determinada a intimação de CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA no ID n. 3036393, tendo a parte se quedado silente.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06.12.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003962-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S/A

AGRAV
A
DOS:
MARCOS JOSÉ MICHELLI E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que reconheceu a existência de relação de consumo entre a Agravante e os Agravados e inverteu o ônus da prova em desfavor da Agravante, nos autos da ação indenizatória registrada sob n. 5003944-10.2022.8.08.0048 ajuizada por
MARCOS JOSE MICHELLI e OUTROS
contra o Agravante e contra
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA.

A Agravante argumenta, em síntese, que há nulidade da decisão no tocante à inversão do ônus da prova, eis que deve ser examinada tão somente na fase de saneamento do feito.

Afirma que são inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos por não integrarem a cadeia de fornecimento dos serviços, além de não estarem presentes os requisitos para inversão do ônus da prova.

No particular, convém esclarecer que referidos argumentos foram reforçados em sustentação oral pelo Douto Patrono da Agravante, dr. André Martins Magalhães (OAB/MG 104186), tendo reiterado a ausência de participação na produção do concreto e apresentado um precedente aplicável ao caso (autos do Agravo de Instrumento n. 024189007248), a fim de afastar a sua responsabilidade da cadeia de consumo. Por fim, insurge-se contra o momento da distribuição do ônus da prova e defende que estão ausentes os seus requisitos.

Os Agravados, por seu turno, defendem em contrarrazões a aplicação do código consumerista à relação sob exame em virtude de a Agravante participar da cadeia produtiva e, quanto à distribuição do ônus da prova, entende-se que deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento, e não exclusivamente.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica sob exame; (ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase inaugural da demanda; (iii) a presença dos requisitos para inversão do ônus da prova.

Inicialmente, esclareço que o presente recurso é cabível, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre as questões objeto do presente Agravo de Instrumento. No tocante à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a Colenda Corte Superior entendeu pela possibilidade de interposição do recurso sob exame na hipótese de a decisão versar sobre o enquadramento fático-normativo da relação de direito substancial havida entre as partes (REsp 1.702.725/RJ).

Ademais, no que concerne à distribuição do ônus da prova, além de constar expressamente na hipótese de cabimento do inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a Terceira Turma concluiu que é cabível a interposição de agravo de instrumento quando a decisão que define a legislação aplicável ao caso interfere na distribuição do ônus da prova (REsp 1.802.025/RJ).

Não se desconhece que, além do presente recurso, a relação jurídica sob exame já vem sendo discutida em recursos que tramitam perante este órgão julgador, a saber: (i) 5004890-29.2022.8.08.0000, referente à concessão de aluguel provisório em sede de tutela provisória de urgência, que já foi julgado por esta Câmara; (ii) 5008028-04.2022.8.08.0000 e 5008899-34.2022.8.08.0000, que discutem alegada conexão entre os autos que tramitam na 4ª Vara Cível de Serra e 4ª Vara Cível de Vitória. Identifico, desde logo, que, analisando atentamente a causa de pedir e o pedido de cada um deles, a questão posta a este órgão julgador neste recurso em nada influencia nos demais feitos, tratando-se de matérias distintas, pelo que passo ao julgamento.

Tecidas essas considerações, passo ao exame do mérito recursal e, de plano, entendo que o recurso deve ser improvido. Explica-se.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, vê-se que a relação jurídico-processual em questão originou-se da aquisição pelos Agravados de concreto para a construção de sua residência, com uma suposta contaminação do produto fornecido, o que, segundo alegam os Autores na origem, ocasionou danos em toda a estrutura do imóvel.

Nesse cenário, vê-se que os Agravados adquiriram o concreto por meio de CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA, tendo a Agravante sido responsável pela fabricação de um dos insumos utilizados no concreto, qual seja, o Pó de FGD, sobre o qual recai a discussão acerca de eventual contaminação que prejudicasse o produto final, a saber, o concreto fornecido para a construção da residência dos Agravados.

A teor do que dispõem o parágrafo único do artigo 7º cumulada com o artigo 25, todos do Código de Processo Civil, eventual obrigação de indenizar os danos causados ao consumidor recai sobre todos os fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva.

Assim, considerando que a Agravante forneceu parte do insumo necessário à produção do concreto, ressai claro que integra a cadeia produtiva de serviços, sendo inafastável a aplicação do diploma consumerista. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRÉS. HONORÁRIOS. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "Em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização" (AgInt no AREsp 1.095.795/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe de 05/04/2018). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.800.745/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

[...] 4. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.411.391/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 4/9/2019.)

No particular, o julgamento mencionado pelo douto patrono em sustentação oral em nada se relaciona ao caso, eis que, nos autos n. 024189007248 (número CNJ 0017736-33.2018.8.08.0024), trata-se de ação regressiva que discutia a transferência ao credor sub-rogado das condições subjetivas e pessoais do credor originário, além de ter sido enfrentada matéria atinente à responsabilidade do "engenheiro projetista" por eventual dano em obras sob sua ingerência.

Assim, muito embora haja a questão perpasse sobre a cadeia de responsabilidade entre eventuais causadores dos danos à luz do Código de Defesa do Consumidor, a questão apresentada pelo causídico não guarda relação com as circunstâncias discutidas no presente feito, pois o imbróglio reside na fabricação de um produto que ocasionou supostos danos construtivos.

Convém esclarecer que a questão do presente Agravo se trata tão somente da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação posta à apreciação do Poder Judiciário, destacando-se, desde logo, que eventual responsabilidade da Agravante para indenização deve ser apurada perante o juízo de primeiro grau, o qual examinará as provas relativas a questão, notadamente a atuação da empresa na alegada contaminação do concreto.

Mostra-se, inclusive, contraditório o argumento em sustentação oral de que, apesar de a Concrevit utilizar um insumo fornecido pela Agravante, esta não integra o processo de produção. Isso porque, inexistindo controvérsia de que o pó FGD fornecido pela Recorrente foi utilizado, conclui-se que houve a sua participação na cadeia produtiva, devendo apenas ser averiguado em outra oportunidade sobre a sua
responsabilidade
acerca desse fato para apuração do alegado evento danoso, o que não se confunde com sua atuação na fabricação do produto final, conforme exposto.

Registre-se, inclusive, que eventual responsabilidade pode ser melhor apurada tanto na produção de provas nos autos de origem, quanto pelo resultado da produção da prova no feito que tramita na 4ª Vara Cível de Vitória (0015622-53.2020.8.08.0024), que se encontra em fase de entrega do laudo pericial, consoante consulta ao andamento processual junto ao sistema E-jud. No entanto, essa questão não é objeto do presente recurso, de modo que não será objeto de aprofundamento.

Portanto, consoante bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça, a Agravante enquadra-se na qualidade de fornecedora por participar da cadeia produtiva do concreto, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao momento de distribuição do ônus da prova, argumenta a Agravante que a questão deveria ter sido examinada no saneamento do feito, consoante disciplina o artigo 357 do Código de Processo Civil. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a inversão
ope judicis
não é realizada exclusivamente na fase de saneamento, mas apenas de forma preferencial, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. [...] 7. A Segunda Seção desta Corte, superando divergência entre as Turmas, consolidou o entendimento de que "a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Segunda Seção, DJe de 21/09/2011). 8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.047.504/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 355.628/RO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017.)

Em igual sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 5. - A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Precedentes do STJ. 6. - Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049160010176, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

[...] Da leitura do mencionado voto condutor, fica claro que a distribuição dinâmica das provas deve ocorrer preferencialmente em despacho saneador ou em momento anterior à prolação de decisão, a fim de possibilitar às partes a chance de apresentar suas provas, sob pena de cerceamento de defesa. 3 [...] (TJES; AC 0013072-56.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/09/2020; DJES 06/10/2020)

A partir da leitura das questões fático-jurídicas apresentadas e dos pedidos formulados pelos autores, ora Agravados, é possível que o julgador defina o momento de distribuição do ônus da prova, a fim de dar maior efetividade à decisão judicial, notadamente por se tratar de pleitos a serem examinados em sede de tutela provisória de urgência. Ademais, não há que se falar em prejuízo, eis que a parte será oportunizada a produzir provas e ainda terá um
iter
procedimental a fim de discutir a instrução do feito.

Em relação ao não preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, o argumento também deve ser afastado.

Sabe-se que, em regra, a legislação processual civil disciplina, em seu artigo 373, que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não obstante essa previsão, sabe-se que a regra não é absoluta, comportando as hipóteses em que o ônus da prova pode ser invertido, seja em decorrência de expressa previsão legal (
ope legis
), seja quando o juiz inverte as regras de distribuição do ônus da prova em virtude do exame das circunstâncias fáticas existentes no caso (
ope judicis
).

Advirta-se que, a teor do artigo 6º do Código Consumerista acima mencionado, o só fato de haver relação de consumo não gera, automaticamente, a inversão do ônus da prova, de forma que a questão está submetida ao crivo judicial mediante avaliação da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.

No caso em exame, os laudos apresentados pelos Agravados, ora Autores na demanda de origem, são claros ao evidenciar o problema de estrutura no imóvel a eles pertencente, estando presente o requisito da verossimilhança das alegações.

Ademais, dada a especialidade da temática e a questão técnica a ser apontada nos autos, que consiste, basicamente, em avaliar a qualidade do concreto fornecido e dos insumos utilizados na sua produção para fins de exame de eventual responsabilização civil, vê-se claramente a hipossuficiência técnica dos Agravados, consumidores que não detêm conhecimento específico sobre a questão.

Em igual sentido, vê-se que a d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso, em consonância com todos os fundamentos apresentados neste voto, de forma que não merece provimento o presente Agravo de Instrumento.

Por fim, em relação ao pleito dos Agravados de aplicação de multa por litigância de má-fé, entendo que não merece acolhimento. Ao contrário do que alegam, a Agravante apenas se utilizou de seu direito de recorrer, o qual é devidamente previsto no ordenamento pátrio. Desta feita, não vislumbro conduta dolosa que possa ensejar uma medida tão extrema, não havendo qualquer comprovação de má-fé processual nos presentes autos.

A alegação supracitada deve ser analisada com cautela, de modo que somente será cabível a condenação por litigância de má-fé em situações teratológicas, e não pela configuração fática advinda com o conjunto probatório produzido nos autos. Portanto, não há que se falar em litigância de má-fé.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003962-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S/A

AGRAVADOS:
MARCOS JOSÉ MICHELLI E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE APLICOU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO JURÍDICA E INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. PRODUTOR DO INSUMO E INTEGRANTE DA CADEIA PRODUTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o cabimento de agravo de instrumento em relação a decisões que versem sobre inversão do ônus da prova e enquadramento fático-normativo da relação de direito substancial havida entre as partes (REsp 1.702.725/RJ e REsp 1.802.025/RJ).

2. Considerando que a Agravante forneceu parte do insumo necessário à produção do concreto, ressai claro que integra a cadeia produtiva de serviços, sendo inafastável a aplicação do diploma consumerista. O parágrafo único do artigo 7º cumulada com o artigo 25, todos do Código de Processo Civil, eventual obrigação de indenizar os danos causados ao consumidor recai sobre todos os fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva.

3. No tocante ao momento de distribuição do ônus da prova, embora a Agravante argumente que deveria ter sido realizada no saneamento do feito, consoante disciplina o artigo 357 do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a inversão
ope judicis
não é realizada exclusivamente na fase de saneamento, mas apenas preferencialmente.

4. A teor do artigo 6º do Código Consumerista acima mencionado, o só fato de haver relação de consumo não gera, automaticamente, a inversão do ônus da prova, de forma que a questão está submetida ao crivo judicial mediante avaliação da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.

5. No caso em exame, os laudos apresentados pelos Agravados, ora Autores na demanda de origem, são claros ao evidenciar o problema de estrutura no imóvel a eles pertencente, estando presente o requisito da verossimilhança das alegações.

6. Dada a especialidade da temática e a questão técnica a ser apontada nos autos, que consiste, basicamente, em avaliar a qualidade do concreto fornecido e dos insumos utilizados na sua produção para fins de exame de eventual responsabilização civil, vê-se claramente a hipossuficiência técnica dos Agravados, consumidores que não detêm conhecimento específico sobre a questão.

7. Recurso conhecido e improvido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.